Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIADE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AMEAÇA - CRIME FORMAL. SENTIMENTO DE TEMOR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. INJÚRIA RACIAL - OFENSAS QUE AFETARAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR DE PELE. MAJORANTES ART. 141, II E III, DO CP. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, sendo possível constatar que a acusada, após se dirigir a setor do Senado Federal, que efetua autorização para realização de exames de saúde, e não obter respostas que lhe agradassem quanto à possibilidade de realização de exame naquele mesmo dia, passou a ameaçar à vítima, causando-lhe temor, e, ainda, ofendeu-lhe a honra subjetiva, utilizando-se de elementos relacionados à raça e à cor de sua pele.
2. Os relatos da vítima e das testemunhas são totalmente firmes, coesos e reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, sendo, também, totalmente coerentes com os depoimentos prestados na fase inquisitorial.
3. O fato de não ter causado qualquer dano à integridade física da vítima ou, ainda, de estar com o ânimo exaltado, não afasta a tipicidade do crime de ameaça. Trata-se de crime formal, o qual consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, incutindo-lhe temor, sendo irrelevante para análise do dolo se a ré pretendia, de fato, cumprir a ameaça, bastando a vontade de intimidar pela promessa de causar algum mal, tal qual ocorreu no presente.
4. O crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
5. Quando a acusada proferiu xingamentos em desfavor da vítima, utilizando-se de termos que revelam o propósito de menosprezar com fundamento em cor da pele, incorreu no delito de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o, do CP, qual seja, a injúria racial.
6. Incidem as majorantes previstas nos incisos II e III, do art. 141, do CP, sobre o crime de injúria racial, porquanto, no momento do ilícito, a vítima, servidor público, estava no exercício da função e a ofensa foi proferida na presença de diversas pessoas.
7. O valor determinado pelo Juízo de primeiro grau para a indenização por danos morais mostra-se razoável, levando em conta a gravidade do delito perpetrado em desfavor do ofendido, trazendo-o desconforto, temor e exposição. Por outro lado, a apelante não demonstrou sua impossibilidade em arcar com o valor arbitrado. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.